Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011195-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA GODOES - CPF: 063.948.411-53 (APELANTE), APARECIDA JOANA GODOES DE MORAES - CPF: 000.724.181-09 (ADVOGADO), SHEILA MARIA GODOES DE MORAES - CPF: 010.351.711-12 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011195-29.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA GODOES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURADORA – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO - INTERFERÊNCIA NO PERFIL DO CONDUTOR - PAGAMENTO A MENOR - MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A penalidade para o segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio é a perda da garantia securitária (arts. 765 e 766 do CC). Ademais, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao agravamento concreto do risco (Enunciado no 585 da VII Jornada de Direito Civil).”
(REsp 1601555/SP)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011195-29.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA GODOES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

A apelante relata que pactuou seguro de automóvel com o apelado e que nesse momento informou que não tinha carteira de motorista e que a condutora principal seria sua sobrinha, mas que na casa moravam mais duas pessoas que poderiam, eventualmente guiar o automóvel.

Aduz que, por ela, proprietária, ser mulher, foi-lhe oferecido o Auto Seguro Mulher que é mais barato e ela aceitou.

Argui que o veículo capotou quando terceiro o dirigia, mas que esse fato não impede o recebimento do prêmio.

Alega que seu sobrinho (pessoa que ela indicou que morava com ela) se confundiu quando inquirido pela investigação da seguradora e acabou registrando de próprio punho, por equívoco, que ele era o condutor principal, que sua tia (apelante) havia comprado o carro para ele e que era apenas ele que o usava todos os dias da semana, 24 horas por dia, para lazer e para trabalho.

Pede a condenação da apelada na reparação dos danos materiais e morais.

Contrarrazões no Id n. 76469017.]

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011195-29.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA GODOES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

A apelante contratou junto à apelada o Auto Seguro Mulher (Id n. 76468960 e seguintes) que por característica especial proporciona um desconto de 50% no valor quando a contratante e principal condutora for mulher.

No momento da contratação indicou-se como condutor principal Aparecida Joana de Godoes de Moraes, sobrinha da proprietária, cumprindo-se assim os requisitos para o seguro com desconto.

Ocorre que quando do capotamento do veículo e da requisição de cobertura pela apelada, Nelso Luiz Godóes de Moraes, de próprio punho, declarou que a apelante comprou o veículo para ele pois ela não dirige, afirmou ainda que o utiliza em tempo integral, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para trabalho e para lazer.

Embora a apelante alegue que o Nelso tenha se enganado no momento da declaração, não há nos autos nenhuma evidência de vício, erro, coação ou mesmo indução que tenha levado a esse suposto engano, impondo-se considerar como verdadeiro o que por livre vontade registrou.

Assim, verifica-se que quando da contratação foram fornecidas informações inverídicas, que influenciou claramente na aceitação da proposta do Auto Seguro Mulher, já que houve indicação de que tanto a propriedade como a condução principal seria realizada por mulher.

O art. 766 disciplina a perda ao direito de garantia nessas hipóteses, quando
“o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio”.

Ademais, como além da informação inverídica no momento da contratação e da declaração de que o automóvel era utilizado em tempo integral por homem, o sinistro (capotamento) ocorreu quando o Nelso havia emprestado para um outro primo (também homem) que capotou o veículo, tem-se que esses fatos corroboram para a perda da garantia que foi feita em valor menor em razão de, repete-se, a propriedade e condução ser realizada por mulher, já que o fato guarda íntima relação com a causa do acidente e está diretamente ligada ao agravamento do risco, já que a condução masculina é mais agressiva e passível danos mais graves.

Desse modo, configurada a má-fé nas informações prestadas pela segurada, impõe-se a perda do direito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA (SEGURO DE RC D&O). RENOVAÇÃO DA APÓLICE. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO E DO TOMADOR DO SEGURO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. INVESTIGAÇÕES DA CVM. PRÁTICA DE INSIDER TRADING. ATO DOLOSO. FAVORECIMENTO PESSOAL. ATO DE GESTÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA.

(...)

2.
A penalidade para o segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio é a perda da garantia securitária (arts. 765 e 766 do CC). Ademais, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem
guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao agravamento concreto do risco
(Enunciado no 585 da VII Jornada de Direito Civil).

(...).”
(REsp 1601555/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg.14/02/2017, DJe 20/02/2017).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO. USO E DESTINAÇÃO DO BEM. INTERFERÊNCIA NO PERFIL DO CONDUTOR. PAGAMENTO DE PRÊMIO A MENOR. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. EXEGESE DOS ARTS. 765 E 766 DO CC.

1.
O contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes
.

2.
A seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo segurado, como na cláusula de perfil, chega a um valor de prêmio conforme o risco garantido e a classe tarifária enquadrada, de modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra economicamente o seguro, dado que não foi incluído no cálculo atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do seguro).

3.
A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro. Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados.

4. A penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro (art. 766 do CC). E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC).

(...).”
(REsp 1340100/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - CONDUTOR PRINCIPAL - DECLARAÇÃO INVERÍDICA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - JUSTO MOTIVO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum (REsp no. 1.419.731/PR).”
(RAC 10009293-75.2017.8.11.0041, julg. 11/3/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR – RECUSA DO PAGAMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DEMONSTRADO – TAXA DE ALCOOLEMIA ELEVADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – INCREMENTO DO RISCO CONTRATADO PELO CONDUTOR - COMPROVAÇÃO - PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.”

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Comprovado o estado de embriaguez e que o mesmo foi determinante para o evento, são aplicadas as penas dispostas no art. 768 do Código Civil, que determina que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”
(RAC 0014063-65.2016.8.11.0041, julg. 03/02/2021, DJe 04/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do réu para 15% sobre o
quantum
atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021